Tribunal: TJSP
Processo: 1500721-49.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma com numeração suprimida. Preliminar. Conversão do julgamento em diligência. Descabimento. Pedido desnecessário e intempestivo. Preclusão. Mérito. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu na forma proferida. Laudo hábil a demonstrar a materialidade. Pena.

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma com numeração suprimida. Preliminar. Conversão do julgamento em diligência. Descabimento. Pedido desnecessário e intempestivo. Preclusão. Mérito. Absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu na forma proferida. Laudo hábil a demonstrar a materialidade. Pena. Básica que não comporta alteração. Reincidência específica que deve prevalecer sobre a confissão. Inteligência do artigo 67 do CP. Regime prisional. Reincidência que recomenda o recrudescimento do tratamento prisional. Detração. Descabimento. Ausência de notícia do comportamento carcerário enquanto esteve detido cautelarmente, além do que o período descontado não alcançou o mínimo necessário a eventual progressão. Preliminar rejeitada, recurso defensivo não provido, apelo ministerial parcialmente provido, com o aumento da pena e fixação do regime intermediário, com oportuna expedição de mandado de prisão.